Tribunal: TJMT
Processo: 0001882-37.2012.8.11.0020
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-06-29
Data de publicação: 2022-07-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001882-37.2012.8.11.0020
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cheque]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[MAGDA ROSELI BORBA - CPF: 009.482.631-56 (APELADO), WILLIAM SANTOS ARAUJO - CPF: 172.385.521-91 (ADVOGADO), IURI GONCALVES ARAUJO - CPF: 013.191.381-60 (ADVOGADO), TONY PORFIRIO - CPF: 079.517.011-49 (APELANTE), MAGNUM MORAES NOGUEIRA - CPF: 713.660.751-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À MONITÓRIA – CHEQUE PRESCRITO – ALEGAÇÃO DA PRÁTICA DE AGIOTAGEM – NÃO COMPROVAÇÃO – ÔNUS DA PROVA DO EMBARGANTE -
ART. 373, II DO CPC –
CREDOR EM POSSE DO CHEQUE – PRESUNÇÃO DE INADIMPLEMENTO
– SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO.

1.
É cediço que nos Embargos à Monitória é dever do Embargante comprovar suas alegações. Esse é o entendimento jurisprudencial consolidado.

2.
Não é possível prevalecer a tese de quitação da dívida porque o credor se encontrava na posse da cártula e, no caso de ter sido paga, deveria tê-la devolvido ou o título ter sido compensado pelo Banco. Certo é que essa situação traz a presunção de inadimplemento.

3. A
s provas produzidas pelo Apelante não têm o condão de comprovar fato impeditivo ou modificativo do direito da Recorrida, de forma que deve ser mantida a rejeição dos Embargos à Monitória e a constituição do título executivo em favor da Apelada, conforme definido pela sentença.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO Nº 0001882-37.2012.8.11.0020

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
TONY PORFÍRIO
em virtude da sentença proferida pelo

Juiz

da 2.ª Vara Cível da Comarca de Auto Araguaia-MT, nos autos dos Embargos Monitórios oferecidos em virtude da Ação Monitória ajuizada por
MAGDA ROSELI BORBA
.

O Juiz Singular julgou improcedentes os pedidos dos Embargos, acolheu o pleito ínsito na Ação Monitória e, de conseguinte, constituiu de pleno direito o título executivo judicial representado pelo cheque n.º 851160, determinou que o valor seja atualizado com a incidência de correção monetária pelo INPC a partir do ajuizamento da ação e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês desde a citação.

Ainda condenou o Apelante no ônus sucumbencial, com honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa.

Em suas razões recursais, o Apelante aduz que o débito é de origem ilícita, decorrente da prática de agiotagem.

Assevera que o valor já foi integralmente pago, conforme recibos anexados nos Embargos Monitórios, porém, o filho da Apelada insiste que ficaram valores pendentes e por isso a Recorrida ajuizou esta ação.

Forte nesses argumentos, requer o provimento do Apelo, a fim de que os Embargos sejam acolhidos e os pedidos da Ação Monitória julgados improcedentes.

Contrarrazões no Id 101192991 pelo desprovimento do Apelo.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SR.ª DES.ª CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Ressoa da petição inicial que, ao ajuizar a Ação Monitória, a Recorrida
Magda Roseli Borba
alegou que recebeu de terceiro um cheque do Apelante
Tony Porfírio
, no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), com vencimento para 31/12/2009.

Aduziu que após o vencimento da cártula, tomou conhecimento de que não seria possível a sua compensação por insuficiência de fundos.

Assim, tendo em vista que decorreu o prazo para a execução do título, ajuizou a Ação Monitória e requereu a citação do Apelante para, no prazo de 15 (quinze) dias, pagar a importância devidamente atualizada (R$ 16.622,39), ou oferecer embargos, bem como a procedência do pleito monitório.

Ao opor os Embargos Monitórios, o Recorrente alegou que o cheque que embasa a Ação foi emitido em virtude de empréstimo tomado de
Kleber Borba dos Santos
, filho da Apelada, que pratica agiotagem.

Argumentou que pagou integralmente a quantia emprestada do agiota; entretanto, o credor não concorda com a quitação, e afirma que ainda é devido valor integral do empréstimo, e que só foram pagos os juros.

Sustentou que diferente do que alega a Autora/Recorrida, a cártula sequer foi apresentada ao Banco, de forma que não há falar em falta de pagamento por insuficiência de fundos.

Asseverou que é imprescindível a inversão do ônus da prova, bem como a instrução processual e requereu a produção de prova oral, consistente no depoimento pessoal da Embargada, oitiva de testemunhas, prova documental e perícia grafodocumentoscópica.

Sobreveio a sentença invectivada em que a Juíza rejeitou os pedidos formulados nos Embargos, acolheu o pleito apresentado na Ação Monitória e, de conseguinte, constituiu de pleno direito o título executivo judicial, com fundamento no artigo 700 e seguintes do CPC e condenou o Embargante/Apelante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em R$ 1.000,00 (um mil reais).

Inconformado,
Tony Porfírio
interpôs Recurso de Apelação e sustentou que se fazia necessária a realização de ampla instrução probatória, que lhe oportunizasse apresentar as provas orais imprescindíveis à solução da lide.

O recurso foi provido e a sentença recorrida anulada, a fim de que fosse feita a instrução processual.

O processo foi saneado e as partes intimadas para especificação de provas que pretendiam produzir, justificadamente (Id 101192982 – Pág. 160/161).

Concluída a fase instrutória com audiência de instrução e julgamento e memoriais, sobreveio a sentença de improcedência dos Embargos à Monitória e conversão do cheque n.º 851160, no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) em título judicial que deverá ser atualizado pelo INPC desde o ajuizamento da ação e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a contar da citação.

Ainda condenou o Apelante no ônus sucumbencial com honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa.

Feita a necessária digressão fático-processual, passo à análise das razões recursais.

Consoante a dicção do art. 700 do Código de Ritos, para a instrução da Monitória basta o documento escrito, emitido pelo próprio credor, hábil a formar o convencimento do juízo acerca da existência da dívida, pressupondo-se a comprovação da relação jurídica obrigacional.

Na espécie, o Apelante emitiu o cheque nº 851160 (Banco do Brasil Agência 0512, Conta 10586-4) no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) em 1.º/09/2009, pós-datado para
31/12/2009
, e alega ter sido para garantir empréstimo tomado de
Kleber Borba dos Santos
, filho da Recorrida, que pratica agiotagem e, por isso a cártula foi entregue ao Kleber.

Em contrapartida, a Apelada sustentou, em seu depoimento pessoal, para justificar a alegação de recebimento do cheque de terceiro, que trabalhava para o Apelante que, por estar muito endividado, pediu emprestado o valor representado no cheque (R$ 10.000,00), e garantiu que em 03 (três) meses, no máximo, devolveria o montante.

Diante disso, o filho da Recorrida (Kleber Borba dos Santos) acompanhou o Apelante ao Banco, entregou-lhe a quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais) em dinheiro, montante que pertencia à Apelada, e recebeu, como garantia de devolução do importe, o cheque de Id 101192984.

A emissão do cheque pelo Apelante é fato incontroverso nos autos, pois confirmada pelo próprio Recorrente.

Agora, no que se refere à controvérsia acerca do pagamento, verifica-se que o Apelante quedou-se inerte em comprovar suas alegações, pois não há evidências nos autos de que o valor da cártula foi pago.

Os recibos de Id 101192982 – Pág. 56/61, aportados aos autos pelo Recorrente, estão assinados por Robson da Silva Góis e os comprovantes de depósitos bancários Id 101192982 – Pág. 62/63 não trazem qualquer especificação a respeito do que representam, até porque o Apelante não aparece como depositante em nenhum deles.

Como muito bem pontuado na sentença recorrida, os recibos, comprovantes de depósitos e extratos de conta corrente anexados aos Embargos à Monitória não são capazes de sustentar os argumentos do Apelante, pois estão em nome de terceiros.

É cediço que nos Embargos à Monitória é dever do Embargante comprovar suas alegações. Esse é o entendimento jurisprudencial consolidado, como demonstram os seguintes julgados
:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO MONITÓRIA. CHEQUE. ÔNUS DA PROVA. Para a propositura da ação monitória fundada em cheque prescrito não se faz necessária a declinação da causa debendi. Origem da dívida que pode ser discutida nos embargos monitórios, competindo ao embargante a iniciativa do contraditório e o ônus da prova.
Na hipótese, em desatenção ao art. 373, II do CPC, o apelante não se desincumbiu do ônus de provar o fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito alegado pelo autor da monitória, impondo-se a manutenção da sentença
.Apelo desprovido. Unânime.
(TJRS. RAC 70085070530. Órgão Julgador: Vigésima Câmara Cível. Relator: Dilso Domingos Pereira. Julgamento: 06/07/2021. Publicação: DJE 16/08/2021). (sem destaque no original)

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO MONITÓRIA. - AÇÃO MONITÓRIA. CHEQUE. ÔNUS DA PROVA. A prova escrita de existência da dívida é requisito previsto no art. 700 do CPC/15 que adotou a ação monitória na espécie documental.
Demonstrado o fato constitutivo do direito do autor incumbe ao réu fazer prova de fato impeditivo, extintivo ou modificativo, como dispõe o art. 373 do CPC/15. Circunstância dos autos em que se impõe manter a sentença
.RECURSO DESPROVIDO.
(TJRS. RAC 70085163236. Órgão Julgador: Décima Oitava Câmara Cível. Relator: João Moreno Pomar. Julgamento: 31/08/2021. Publicação: 08/09/2021 - sem destaque no original).

De outro giro, a tese da Apelada de que a cártula foi emitida para ser quitada em 03 (três) meses, está demonstrada pelo próprio título, pois consta no bojo do cheque que fora emitido em 1.º/09/2009 e pós-datado para 31/12/2009.

Cumpre ressaltar também que não é possível prevalecer a tese de quitação da dívida porque a credora estava de posse da cártula e, no caso de pagamento, deveria tê-la devolvido.

Certo é que essa situação traz a presunção de inadimplemento, conforme jurisprudência reiterada:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. EMBARGOS MONITÓRIOS. CHEQUE. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS. PROCEDÊNCIA DA AÇÃO MONITÓRIA. INSURGÊNCIA DO EMBARGANTE. PRELIMINAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. NULIDADE DA SENTENÇA. INOCORRÊNCIA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. DILAÇÃO PROBATÓRIA DESNECESSÁRIA. JULGAMENTO REALIZADO COM BASE NOS DOCUMENTOS QUE FAZEM PARTE DOS AUTOS. PROVAS DOCUMENTAIS QUE SÃO SUFICIENTES À FORMAÇÃO DO CONVENCIMENTO DO MAGISTRADO. PRELIMINAR AFASTADA. mérito.
QUITAÇÃO DA DÍVIDA. AUSÊNCIA DE PROVAS. CREDOR POSSUIDOR DO TÍTULO. PRESUNÇÃO DE INADIMPLEMENTO DA DÍVIDA NÃO DERRUÍDA.
TRANSFERÊNCIAS BANCÁRIAS SEM LASTRO. ausência dos requisitos do artigo 320 do cc.
ÔNUS DA PROVA QUE COMPETE AO DEVEDOR. EXEGESE DO ARTIGO 373, INCISO II DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. SENTENÇA MANTIDA
.
Se o cheque está de posse do credor presume-se que não foi pago ou, se o foi, este adimplemento realizou-se de modo inapropriado, traduzindo sua conduta no assente segundo o qual 'quem paga mal paga duas vezes'
. HONORÁRIOS RECURSAIS. MAJORAÇÃO QUE SE IMPÕE. ART. 85, § 11º, DO CPC E OBSERVÂNCIA ÀS ORIENTAÇÕES CONSTANTES NO ED. NO AI DO RESP. 1.573.573/RJ DO STJ. Recurso conhecido e desprovido.
(TJSC. RAC 0304948-37.2018.8.24.0033. Órgão Julgador: 1ª Câmara de Direito Comercial. Relator: Guilherme Nunes Born. Julgamento: 17/09/2020). (sem destaque no original)

Na hipótese, a cártula não estava nominal (Id 101192984) e, nesses casos, tendo em vista que o cheque, modalidade de título de crédito ao portador, informado pelos princípios da autonomia, circularidade e abstração, pertence a quem se encontra em sua posse e, por isso, obrigado está o emitente ao pagamento do valor nele inserido à pessoa que o possuir, no caso, a Apelada.

A conclusão a que se chega é a de que as provas produzidas pelo Apelante não têm o condão de demonstrar fato impeditivo ou modificativo do direito da Recorrida, de forma que deve ser mantida a rejeição dos Embargos à Monitória.

Logo, é de rigor a confirmação da sentença que constituiu em título executivo judicial o cheque n.º 851160, emitido no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Diante dessas considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao apelo e mantenho a sentença hostilizada em todos os seus termos.

Pelo princípio da causalidade, majoro os honorários advocatícios para 12% do valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/06/2022